Tribunal: TJDFT
Processo: 0705918-25.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, § 1o, DO CP. REPOUSO NOTURNO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO. INOCORRÊNCIA. FURTO CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/6. CONFISSÃO. MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se a partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado, que subtraiu, em proveito próprio, durante o repouso noturno, 01 (uma) câmera de vigilância, marca Intelbras (art. 155, § 1o, do CP), inviável a absolvição.
2. Não basta que o objeto material do crime seja de pequeno valor econômico para que se aplique, de modo automático, o princípio da insignificância. É necessário identificar determinados vetores que legitimam o reconhecimento da atipicidade penal em seu aspecto material, como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Na hipótese, o bem subtraído não possui valor ínfimo. Além disso, a reiteração delitiva do réu em crimes contra o patrimônio demonstra a alta reprovabilidade da conduta, sendo inviável a aplicação do princípio da insignificância.
3. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual os delitos de roubo ou de furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que durante um curto espaço de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica, tampouco que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Na hipótese, verifica-se que houve a reversão da posse do bem subtraído, de modo que o crime de furto se consumou, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de dano.
4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. Consoante entendimento firmado pelo c. STJ no Tema no 585, sob a sistemática dos recursos repetitivos, deve ser reconhecida a preponderância da reincidência múltipla sobre a confissão espontânea, aplicando-se a compensação proporcional entre ambas para majorar a pena-base em 1/12 (um duodécimo) de seu valor.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.